Tribunal: TJDFT
Processo: 0752985-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752985-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILEIDE CORREA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706461-18.2023.8.07.0018, proposto por MARILEIDE CORREA NASCIMENTO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178051585 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, especificamente para: (i) rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal; (ii) rejeitar o pedido do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado; (iii) rejeitar o pedido de limitação da condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97; (iv) rejeitar o pedido de suspensão com base no tema 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No agravo de instrumento interposto, o agravante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, porquanto o processo no 32.159/97 fora proposto pela SINDIRETA, enquanto a exequente é ocupante do cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário (SINDFAZ/DF). No mérito, assevera que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, na medida em que o título executivo contém limitação temporal referente à data em que foi suprimido o benefício alimentação até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. Ainda, o agravante alega a necessidade de suspensão do processo em razão dos Temas 1170 do Supremo Tribunal Federal e 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Pontua que a fixação da correção monetária deve ser determinada na forma simples, pela SELIC, a contar da EC 113/2021, a evitar a prática de anatocismo. Em sede de cognição sumária, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a decisão agravada. Em preliminar, requer o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora. No mérito, pleiteia a suspensão do feito em razão do Tema 1170 do STF e 1169 do STJ, a determinação da atualização por TR no período de julho/2009 até novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial, e a aplicação da SELIC, a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo). Ao final requer o reconhecimento da limitação temporal do título executivo, declarando o excesso de execução, em razão da limitação da condenação até 27/04/97. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 54489982, deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 55626137), a agravada sustenta que o artigo 8o, inciso III, da CRFB/88, estabelece que incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ressalta que, em face dessa outorga constitucional, a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, objetiva abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação. Defende que pouco importa se a categoria profissional da exequente é representada por outro sindicato, se a ação coletiva de conhecimento abrangeu e acautelou os seus direitos, sendo certo que a apelante preenche todos os requisitos por ela estabelecidos. Destaca que a Suprema Corte já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Pondera que não havia ainda sido fundado o SINDFAZ, razão pela qual se trata de mudança fática do quadro sindical do Distrito Federal superveniente que não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em favor do Sindicato que à época era parte legítima para representar a parte apelante, sob pena de grave quebra da segurança jurídica, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito (filiação ao SINDIRETA/DF) e ao direito adquirido. Quanto à limitação da condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, aduz que o agravante não observou que somente a parte dispositiva da sentença fez coisa julgada, não importando o que fora ventilado na fundamentação da decisão, de modo que são devidos os valores não pagos entre janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o benefício alimentação. A agravada destaca que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo permanecer, a partir de julho de 2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Ainda, afirma não ser cabível a suspensão do processo de origem em razão dos Temas 1170 do Supremo Tribunal Federal e 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, e a manutenção da r. decisão vergastada. É o relatório. Decido. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento em apreço tem por objeto a verificação da legitimidade da agravante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença originário, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Dessa forma, determino que a tramitação do presente agravo de instrumento permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 17:08:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora